Tribunal: TCU
Processo: 021.204/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 580/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará - Secex/PA, concernente a possíveis irregularidades praticadas na contratação de serviços continuados de limpeza na Universidade Federal do Pará (UFPA). Considerando que foi realizada inspeção pela citada unidade técnica na UFPA; considerando que, como resultado dessa inspeção, foi promovida a audiência/oitiva dos seguintes responsáveis/empresas em razão dos fatos abaixo arrolados: a) Adriana Bastos Silva Cruz (Coordenadora de Acompanhamento de Contrato da ProReitoria de Administração): contratações emergenciais e/ou prorrogações de contratos decorrentes da ausência de planejamento; ausência de acompanhamento tempestivo dos contratos de limpeza vigentes; deficiência no acompanhamento dos Contratos 53/2009 e 33/2010; ausência de controle da vigência dos contratos de prestação continuada; b) Alemar Dias Rodrigues Junior (Prefeito Universitário): anuência a parecer favorável à prorrogação de prazo de execução de objeto contratual; elaboração intempestiva dos termos de referência; direcionamento da contratação direta, por ocasião do Contrato 58/2015, à empresa Service Itororó Ltda.; c) Carlos Edilson de Almeida Maneschy (Reitor): homologação de prorrogação de prazo de execução de objeto contratual continuado por período superior a 60 meses; ausência de planejamento para realizar o devido processo licitatório; contratação Direta de Serviços de Limpeza no âmbito da Universidade Federal do Pará sem a existência do caráter emergencial; homologação de pagamentos por serviços prestados sem cobertura contratual; homologação, por ocasião do Contrato 58/2015, de contratação direta da empresa Service Itororó Ltda.; d) Clodoaldo Costa de Nazaré (Coordenador de Serviços Urbanos da Prefeitura): elaboração intempestiva dos termos de referência prévios; emissão de parecer favorável à prorrogação de prazo de execução de objeto contratual continuado; direcionamento da contratação direta, por ocasião do Contrato 58/2015; e) Horácio Schneider (Reitor, falecido): ausência de planejamento para realizar o devido processo licitatório para contratação de serviços de limpeza; contratação direta de serviços de limpeza sem a existência do caráter emergencial; homologação de prorrogação de prazo de execução de objeto contratual continuado; homologação de pagamentos por serviços prestados sem cobertura contratual; f) Luciano Sérgio Brito Nicolau da Costa (Diretor de Contratos e Convênios da ProReitoria de Administração): contratações emergenciais e/ou prorrogações de contratos decorrentes da ausência de planejamento; deficiência no acompanhamento dos Contratos 53/2009 e 33/2010; ausência de acompanhamento tempestivo dos contratos de limpeza; ausência de controle da vigência dos contratos de prestação continuada; g) Reinaldo Augusto Mota de Souza (Diretor de Infraestrutura da Prefeitura): emissão de parecer favorável à prorrogação de prazo de execução de objeto contratual continuado; elaboração intempestiva dos termos de referência prévios aos procedimentos licitatórios; direcionamento da contratação direta, por ocasião do Contrato 58/2015; h) Service Itororó Ltda.: fraude ao procedimento de dispensa de licitação prévio ao Contrato 58/2015, mediante o conluio com empresa com vínculo familiar; i) Star Serviços Especializados de Mão de Obra Ltda. - EPP: fraude ao procedimento de dispensa de licitação prévio ao Contrato 58/2015, mediante o conluio com empresa com vínculo familiar; considerando o posicionamento uniforme da nova unidade instrutória, Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, no sentido de conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, com o acolhimento de todas as razões de justificativa dos responsáveis antes arrolados e arquivamento do processo; considerando que o tema governança das aquisições logísticas da Universidade Federal do Pará foi tratado com profundidade no Acórdão 1679/2015-TCU-Plenário , relator ministro Augusto Sherman Cavalcanti, com uma série de determinações e recomendações de caráter estruturante que tendem a aperfeiçoar a gestão licitatória e contratual da instituição; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 108 à Universidade Federal do Pará; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 021.204/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Responsáveis: Adriana Bastos Silva Cruz (CPF XXX.045.312-XX); Alemar Dias Rodrigues Junior (CPF XXX.718.862-XX); Carlos Edilson de Almeida Maneschy (CPF XXX.166.902-XX); Clodoaldo Costa de Nazare (CPF XXX.806.382-XX); Horacio Schneider (CPF XXX.011.182-XX); Luciano Sergio Brito Nicolau da Costa (CPF XXX.963.062-XX); Reinaldo Augusto Mota de Souza (CPF XXX.071.062-XX); Service Itororo - Eireli (CNPJ 03.765.290/0001-52) e Star - Serviços Especializados de Mão de Obra - Eireli (CNPJ 09.409.620/0001-53). 1.3. Representante: então Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará (Secex/PA) (CNPJ 00.414.607/0011-90). 1.4. Unidade: Universidade Federal do Pará. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.8. Representação legal: João de França Mendes Neto (CPF XXX.917.902-XX), representando Universidade Federal do Pará; Álvaro Augusto de Paula Vilhena (OAB/PA 4.771) e outros, representando Star - Serviços Especializados de Mão de Obra - Eireli e Service Itororó - Eireli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.